Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NEWTON JOSE TEIXEIRA DA PAZ - CPF: 242.395.930-34 (ADVOGADO), DIAMANTE DISTRIBUIDORA DE RODAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 42.836.719/0001-07 (EMBARGANTE), PRIME SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 29.640.028/0001-75 (EMBARGADO), BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO SA - CNPJ: 27.604.504/0001-77 (EMBARGADO), FS TATUI SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 24.744.042/0001-03 (EMBARGADO), GASORI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.110.633/0001-03 (EMBARGADO), M P SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 16.587.293/0001-95 (EMBARGADO), BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 65.927.063/0001-33 (EMBARGADO), GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICREDITO - CNPJ: 13.098.860/0001-51 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS PINTO JUNQUEIRA - CPF: 322.571.448-80 (ADVOGADO), ANACLETO VIEIRA DE MIRANDA NETO - CPF: 385.330.678-01 (ADVOGADO), VINICIUS VALERIO SCARMEN - CPF: 397.852.918-12 (ADVOGADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIAMANTE DISTRIBUIDORA DE RODAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO(S):

GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO

AGRAVADO(S):

BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO(S):

M P SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

AGRAVADO(S):

GASORI FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO(S):

FS TATUI SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO:

BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S/A

AGRAVADO:

PRIME SECURITIZADORA S/A

E M E N T A:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATAS EMITIDAS PELA SACADORA CONTRA A AGRAVANTE COM BASE EM RECEBÍVEIS DE OPERAÇÕES COMERCIAIS ESPERADAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E RECEBIMENTO DA MERCADORIA CORRESPONDENTE PELO SACADO – DEFERIDA A LIMINAR DE SUSTAÇÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ALEGADO RECONHECIMENTO PELA SACADORA

DA AUSÊNCIA DE LASTRO DOS TÍTULOS PROTESTADOS – PRETENDIDA EXONERAÇÃO DA CAUÇÃO – DESACOLHIMENTO – TEMA 902 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSUNÇÃO DOS DÉBITOS PELA SACADORA PERANTE AS SECURITIZADORAS – AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO DIRECIONADA À SACADORA CAUSADORA DO PROTESTO – DÚVIDAS QUANTO AO REAL INTERESSE DA SACADORA E DA AUTORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A CAUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO -

PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA ATRAVÉS DE OUTROS BENS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Exegese do Tema 902 do STJ, a sustação de protesto de título, por representar restrição ao direito do credor – mesmo que endossatário/cessionário –, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

A ausência de provas de que a sacadora tenha, efetivamente, comunicado às novas credoras apresentantes (terceiras securitizadoras) de que os títulos não possuem lastro lícito, e que assumiria

os débitos por eles representados, eximindo a sacada autora, não permite excepcionar a orientação do mencionado paradigma, para o fim de desonerar a sacada do ônus da apresentação da contracautela, sobretudo se a sacadora, que deu causa ao protesto, estranhamente não foi incluída no polo passivo da ação de sustação de protesto originária – a qual inclusive

reconheceu o vício na emissão de
duplicatas
emitidas sem causa subjacente.

Se o obrigado a prestar a contracautela não prova a hipossuficiência financeira declarada, não há como dela desonerá-lo sob o fundamento de ausência de condições de prestar a caução.

O Tema 902 do STJ não exige que a caução seja prestada necessariamente por dinheiro, podendo se dar através de outros bens e direitos creditícios, contanto que idôneos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIAMANTE DISTRIBUIDORA DE RODAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO(S):

GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO

AGRAVADO(S):

BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO(S):

M P SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

AGRAVADO(S):

GASORI FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO(S):

FS TATUI SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO:

BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S/A

AGRAVADO:

PRIME SECURITIZADORA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
DIAMANTE DISTRIBUIDORA DE RODAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Sustação de Protesto
n. 1047590-44.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO E OUTRA(S)
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do protesto dos títulos descritos na inicial (boletos), indicado ao 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, mediante caução, no valor do protesto, a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias.

Narra a parte recorrente que sempre manteve relação comercial com a empresa
WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI
(sacadora), na qual realizava a compra de rodas a prazo, efetuando o pagamento normalmente entre 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias da entrega do respectivo produto.

Registra que, mesmo sem seu consentimento e sem qualquer pedido que assim justificasse, a sacadora
WAS
acabou antecipando os recebíveis dos pedidos que eram normalmente realizados, para fins de levantamento de capital de giro, surpreendendo, assim, a sacada agravante.

Alega que, diante disso, a sacada agravante providenciou a notificação da empresa sacadora que, por sua vez, lhe respondeu com a declaração anexa, no qual reconhece que a autora recorrente não é devedora de qualquer quantia, estando quite com as suas obrigações.

Aduz que, no entanto, as securitizadoras requeridas, ao invés de cobrarem da empresa sacadora, estão a cobrar da autora agravante, que nada deve, razão pelo qual foi ajuizada a ação de sustação de protesto.

Anota que, todavia, apesar de reconhecer a ausência de dever de pagamento pela agravante, deferindo-lhe parcialmente a tutela de urgência para sustar o protesto dos títulos em que figura como sacada, o juízo singular condicionou a medida à prestação de caução nos valores cobrados, os quais somam R$373.770,70.

Inconformada, sustenta que além de valor da caução exigida ser por demais elevado, não dispõe de recursos suficientes para garanti-lo, sendo que os protestos que se busca ver sustados estariam baseados em títulos sem lastro, como a própria sacadora confirmou, mesmo porque nenhuma mercadoria correspondente foi solicitada pela agravante, muito menos lhe fora entregue.

Assevera, no mais, que acaso não consiga sustar tais protestos, a empresa autora corre o risco de ter de encerrar as atividades, ante inviabilização de seu negócio.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão e efeito suspensivo ao recurso especificamente quanto à exigência de prestação de caução para a efetivação da tutela deferida na origem, requerendo, no mérito, a reforma da decisão agravada para o reconhecimento da inexigibilidade da contracautela.

A liminar recursal foi parcialmente deferida pela decisão de ID. n. 199411664, tão somente para autorizar que essa caução exigida pudesse ser prestada mediante a oferta de outros bens, que não necessariamente pecúnia, (móveis ou imóveis), desde que idôneos.

Contra tal decisão, o autor agravante opôs os
embargos de declaração
de ID. n. 199972186 sustentando que, na posição de uma empresa de pequeno porte, não tem condições financeiras e nem bens suficientes para prestar a caução em questão, cujo valor suplanta em três vezes o seu capital social, o qual seria de apenas R$110.000,00.

Ponderou que, além disso, não é devedora de nenhum dos títulos que estão sendo apontamos, uma vez que estes decorreriam de antecipação de recebíveis de produtos que a agravante não solicitou nem recebeu.

Pontuou que a mesma situação por si vivenciada, também ocorreu com a empresa
GASS COMERCIO DE RODAS E ACESSORIOS LTDA
, conforme ressai dos autos do Agravo de Instrumento n. 1030768-06.2023.8.11.0000, cujo relator, o E. Des. Rubens de Oliveira Santo Filho, deferiu recentemente (em 19/12/2023) uma liminar para a sustação de protestos análogos sem a necessidade de prestação de caução, pelo que requereu que a decisão embargada fosse complementada para desonerá-lo de prestar a contracautela, a exemplo do que se deu no precedente invocado.

Referidos aclaratórios, todavia, foram rejeitados consoante decisão de ID. n. 203659688.

Contrarrazões das corrés
BANKAP SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A
no ID. n. 203701195,
FS TATUI SECURITIZADORA S/A
no ID. n.

204044690,
PRIME SECURITIZADORA S/A
no ID. n. 205020674, e
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO
no ID. n. 205175696, pugnando, todas elas, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, não há como isentar a agravante da prestação da caução exigida pela decisão agravada porque a exigência de uma contracautela idônea decorre da orientação paradigma cristalizada pela fixação do
Tema 902 do STJ
, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.236/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o qual deve ser observado por todos os magistrados e Tribunais do país, na linha do inciso III do art.927 do STJ.

Senão vejamos o que preceitua o aludido precedente específico:

“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor,
exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.”

Não se nega, aqui, a verossimilhança da tese autoral, haja vista a resposta (declaração de ID. n. 136875374 dos autos de origem) dada pelo representante da sacadora
WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI
à notificação promovida pela empresa autora no sentido de que a agravante nada lhe deve, e que também inexiste quaisquer débitos futuros a justificar os protestos impugnados.

Senão vejamos:

No entanto, apesar de a sacadora
WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI
ter se comprometido a
contatar as securitizadoras rés, e assumir junto a estas a responsabilidade pelos títulos protestados, não há evidências de que tal empresa tenha sequer promovido a notificação das atuais credoras, com as quais firmou pactos de antecipação dos recebíveis das aludidas duplicatas supostamente inválidas.

Afinal, não há demonstração de que os documentos de ID. n. 136875375, 136875376, 136875377, 136875379, e 136875380, datados de 08/12/2023, e supostamente aviados às empresas requeridas através de e-mail, tenham sido efetivamente enviados e recebidos pelas securitizadoras apresentantes.

Além disso, causa estranheza o fato e a agravante não ter inserido a sacadora
WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI
no polo passivo da ação originária, com o fito de compeli-la a honrar o compromisso assumido na peça de resposta da notificação acima, sobretudo na atual fase da processualística pátria em que absorvida e normatizada pela legislação processual vigente a possibilidade de se buscar em uma só demanda tutelas várias, coligadas a uma mesma causa de pedir.

Assim, enquanto não houver prova concreta de que a sacadora
WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI
notificou de fato as ora agravadas acerca da ilegitimidade da emissão dos títulos protestados, com a assunção das dívidas por eles representadas, preferencialmente por intermédio de serventia notarial, ou por outro meio que não deixe dúvidas do recebimento da tais notificações pelas destinatárias, subsiste uma dúvida sobre a verdade real acerca dos fatos, que não permitem a este colegiado reconhecer a existência de um evidente
distinguishing
à aplicação do aludido
Tema 902
do STJ, de modo a dispensar a contracautela, não havendo como garantir ao agravante a desoneração por ele esperada nesta quadra.

Vale ainda dizer que conquanto tenha afirmado em suas razões que não têm condições de prestar a caução imposta em função de seu capital social ser de aproximadamente um terço do valor dos títulos protestados, não se pode perder de vista que o
capital social
não corresponde necessariamente ao
patrimônio social
da empresa.

Assim,
incumbia à agravante embargante trazer elementos probatórios mais robustos de sua alegada incapacidade financeira, como, por exemplo, declarações de IR, balancetes, extratos de contas bancárias, relatórios de recebíveis de cartões de crédito.

No entanto, apesar de intimado de tal
decisum
, a agravante não providenciou a apresentação desses documentos comprobatórios da hipossuficiência declarada.

Por fim, impende consignar que embora a autora agravante invoque precedente de Relatoria do E. Des. Rubens de Oliveira Santo Filho (AI n. 1030768-06.2023.8.11.0000) que, em caso análogo, teria deferido a liminar recursal para sustar o protesto de contra sacado independentemente de prestação de caução,
certo é que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1o, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021).

Nesse viés, à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes.

(AgInt no AREsp 1427771/SP)

Logo, se o julgado invocado pelo embargante não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de a decisão obre ele se manifestar se o posicionamento desenvolvido milita em sentido diametralmente inverso.

Por outro lado, a tese repetitiva firmada pelo
Tema 902 do STJ
não exige que essa contracautela se dê em dinheiro, nada impedindo que a caução seja prestada através de outros bens e direitos com correspondência financeira (créditos recebíveis), ficando sua idoneidade relegada ao
“prudente arbítrio do magistrado”
, de modo a conformar os interesses díspares das partes.

Forte nessas razões, e confirmando a decisão de ID. n. 199411664,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para autorizar que a caução exigida pela decisão agravada possa ser prestada mediante a oferta de outros bens (móveis ou imóveis), desde que idôneos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024